Tribunal: TJSP
Processo: 1501052-54.2020.8.26.0228
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. VERIFICAÇÃO DE VIABILIDADE DA TESE ACUSATÓRIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação e se restringe à verificação de

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. VERIFICAÇÃO DE VIABILIDADE DA TESE ACUSATÓRIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação e se restringe à verificação de eventual viabilidade das teses acusatórias, sem, porém, adentrar o mérito da causa. Justamente por isso, nesta fase processual, eventual desclassificação nos termos do art. 419, CPP, somente seria possível quando inexistisse qualquer indício de que o réu praticou um crime doloso contra a vida, o que não se verifica no presente caso. Nos demais casos, coexistindo teses acusatórias e defensivas igualmente viáveis, a sua apreciação deverá ser realizada pelo Tribunal do Júri – juiz natural da causa (STJ. AgRg no REsp 1730559/RS).
2. "O deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, especificamente, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, fica reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, onde a defesa poderá desenvolver amplamente a tese contrária à imputação penal" (STJ. 5a Turma. AgRg no REsp n. 1.240.226/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 20/10/2015).
3. Pedido subsidiário de afastamento das qualificadoras do art. 121, § 2o, incisos III e V, do CP. Dolo eventual. Elemento subjetivo do injusto incompatível com a forma qualificada do crime de homicídio
4. Recurso parcialmente provido.